Tribunal: TJES
Processo: 0010278-08.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010278-08.2017.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDINALDO SENA DO NASCIMENTO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0010278-08.2017.8.08.0021

APELANTES: EDINALDO SENA DO NASCIMENTO, GEISE GLEICE DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO.
FURTO
. PROVA DA AUTORIA.
DEPOIMENTOS
.
RECURSO
S

IM
PROVIDO
S
.

1. “
S
e o bem houver sido apreendido em poder do [acusado], caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
" (AgRg no REsp n. 1.529.699/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/6/2018).

2. As circunstâncias da prisão, somadas ao fato de que a recorrente não apresentou qualquer explicação idônea a demonstrar a origem lícita do bem ou mesmo a aparência de que seria lícita, evidenciam a conduta dolosa do crime de receptação.

3. Quanto ao crime de furto, não há que se falar em ausência de provas suficientes para a condenação, pois os depoimentos das testemunhas, a confissão da corré e as provas materiais estão em harmonia. Logo, o conjunto probatório é suficiente para imputar ao apelante Edinaldo, sem sombra de dúvidas, a autoria do crime de furto.

4.
Recurso
a que se nega
provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0010278-08.2017.8.08.0021

APELANTES: EDINALDO SENA DO NASCIMENTO, GEISE GLEICE DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de Apelação Criminal interpostos por
GEISE GLEICE DA SILVA e EDINALDO SENA DO NASCIMENTO

em face da r. Sentença (ID 4211481; DOC. 00102780820178080021 VOL 001.pdf, pp. 339/343), proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Rio Novo, por meio da qual a apelante
GEISE
foi condenada pela prática do crime previsto no art. 180, do Código Penal, à pena de
01
(
um
)
ano
de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime aberto,

e
10
(
dez
) dias-multa
,
fixado
cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato;
e o apelante

EDINALDO
foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, do Código Penal, à pena de
01
(
um
)
ano
de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime aberto,

e
10
(
dez
) dias-multa
,
fixado
cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

A defesa dos apelantes apresenta suas razões recursais

(ID 4211481; DOC. 00102780820178080021 VOL 001.pdf, pp. 379/388). Com relação à ré Geise Gleice, alega a atipicidade do crime pela inexistência de conduta dolosa ou, alternativamente, a desclassificação para a modalidade culposa. No que tange ao réu Edinaldo, busca a absolvição
ante a inexistência de provas seguras para a condenação.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 4211481; DOC. 00102780820178080021 VOL 001.pdf, pp. 393/400) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4627586) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Emerge da Denúncia que, no dia 15/10/2017, por volta das 15h30min, na areia da Praia do Morro, próximo ao Quiosque 11, no Município de Guarapari, o apelante Edinaldo, agindo de forma livre e consciente, subtraiu um aparelho de celular, marca Motorola, modelo G3, avaliado em aproximadamente R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais), pertencente à vítima Cláudia de Lourdes Magalhães Viana.

Consta dos autos que o apelante Edinaldo estava simulando catar latinhas próximo aos pertences da vítima, quando subtraiu o aparelho de celular que estava no interior de sua bolsa.

Em seguida, o recorrente Edinaldo se evadiu, porém, seu ato ilícito foi avistado por um turista, que avisou ao esposo da vítima. Ato contínuo, a vítima e seu esposo saíram em busca do apelante Edinaldo, quando o avistaram e o imobilizaram, até a chegada da guarnição policial. Contudo, realizada a busca, a
res furtiva
não estava mais em seu poder.

Realizadas diligências, os policiais conseguiram localizar o aparelho de celular, o qual estava em poder da apelante Geise Gleice, que relatou que o teria adquirido do apelante Edinaldo pela quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais, sem nota fiscal. Diante do fato, foram todos encaminhados à Delegacia de Polícia.

Devidamente processados, a ré Geise Gleice foi condenada pela prática do crime de receptação e o réu Edinaldo pela prática do crime de furto.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
dos crimes resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (ID 4211481; DOC. 00102780820178080021 VOL 001.pdf, p53) e Auto de Avaliação Indireta (ID 4211481; DOC. 00102780820178080021 VOL 001.pdf, p. 45).

Quanto à
apelante Geise Gleice
a defesa busca a absolvição do crime de receptação, afirmando ausência de dolo em sua conduta, alegando que a apelante não sabia que o aparelho de celular era produto de crime. Alternativamente, requer a desclassificação para a receptação na modalidade culposa.

Em que pese o esforço da parte, não vislumbro os elementos necessários a se sobreporem aos fundamentos expostos na sentença que embasaram a condenação da recorrente

Os depoimentos colhidos tanto na esfera policial como em juízo evidenciam que a apelante

Geise Gleice
tinha consciência de que o objeto era fruto de crime.

A recorrente afirma que estava sentada no Bar “Caminho da Praia”, quando o corréu Edinaldo lhe ofereceu o aparelho de celular, tendo comprado pela quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), pagando em dinheiro. Em juízo acrescentou que teria pedido ao corréu Edinaldo o carregador e o aparelho de celular, contudo os itens não foram entregues (mídia anexa).

Esclareço aos Eminentes Pares que compartilho do entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, “
se o bem houver sido apreendido em poder do [acusado], caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
" (AgRg no REsp n. 1.529.699/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/6/2018).

Ora, não é crível que uma pessoa compraria um aparelho de celular avaliado no montante de R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais), de uma pessoa que conhece apenas pelo nome, pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Ademais, cabe registrar a informação de que o aparelho de celular foi recuperado em poder da apelante Geise Gleice dentro de uma boca de fumo.

Deste modo, as circunstâncias da prisão, somadas ao fato de que a recorrente não apresentou qualquer explicação idônea a demonstrar a origem lícita do bem ou mesmo a aparência de que seria lícita, evidenciam a conduta dolosa do crime de receptação.

Portanto, entendo que resta cristalino o dolo da apelante de adquirir, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, incorrendo na conduta prevista no art. 180,
caput,
do Código Penal.

Prosseguindo, a defesa busca a absolvição do apelante
Edinaldo
, afirmando a inexistência de provas seguras para a condenação.

Mais sorte não lhe assiste.

A vítima, Cláudia Lourdes Magalhães, em juízo (mídia anexa), conta que estava com seu esposo na orla da praia quando foi até o mar, deixando a bolsa na areia. Afirma que ao retornar aos seus pertences, um terceiro informou que um catador de latinhas passou e colocou a mão em sua bolsa, fingindo que estava pegando uma latinha. Diante do fato, o esposo da vítima foi procurar o catador de latinhas, quando o encontrou tentando subtrair objetos de outra vítima, jogando uma latinha para ludibriar, enquanto subtraía os objetos da bolsa desta terceira. Neste momento, o marido da vítima agarrou o apelante Edinaldo, o imobilizou e acionou a Polícia Militar. Contudo, em busca pessoal, o aparelho de celular da vítima não foi encontrado. Assim, fornecido o IMEI do aparelho à Polícia Civil, esta, após diligências, conseguiu encontrar o aparelho em uma boca de fumo, na posse da corré Geise Gleice.

O marido da vítima, Ademilson Rodrigues Viana, prestou depoimento em harmonia com o narrador por sua esposa, Cláudia Lourdes Magalhães.

Paralelamente, a corré Geise Gleice confirmou em juízo que comprou o aparelho de celular do apelante Edinaldo, pela quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Assim, não há que se falar em ausência de provas suficientes para a condenação, pois os depoimentos das testemunhas, a confissão da corré e as provas materiais estão em harmonia. Logo, o conjunto probatório é suficiente para imputar ao apelante Edinaldo, sem sombra de dúvidas, a autoria do crime de furto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
aos recursos e mantenho as condenações dos recorrentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)